Tribunal: TJES
Processo: 5000259-22.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000259-22.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: CENIRA BINOW MILER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA INDICAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por CENIRA BINOW MILLER, julgou procedente a demanda. A sentença declarou a inexistência de contratos de empréstimo, determinando a restituição de valores descontados de forma simples, com correção pelo INPC e juros pela taxa Selic, além da devolução de valores creditados em conta da autora. Fixou ainda indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros e correção pela Selic, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar as preliminares de não conhecimento do recurso por erro grosseiro e ausência de dialeticidade recursal; (ii) definir se os contratos de empréstimos consignados impugnados foram firmados regularmente pela parte autora e se há responsabilidade da instituição financeira por danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

Erro grosseiro
: Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro, pois, conforme a jurisprudência do STJ, “o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo” (REsp 1.992.754/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/05/2022). Apresentados os requisitos de admissibilidade do art. 1.010 do CPC/2015, o recurso pode ser conhecido, ainda que incorretamente nomeado.

Dialeticidade recursal
: Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do apelo são aptas a demonstrar o inconformismo com a sentença e os fundamentos para sua reforma, atendendo ao princípio da dialeticidade (TJES, Apelação 024110389079, rel. Des. Carlos Simões Fonseca
, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Mérito

A ausência de comprovação, pela instituição financeira, da regularidade dos contratos impugnados em face das inconsistências apontadas nos dados cadastrais e nas transações bancárias apresentadas, confirma a inexistência de contratação válida.

Nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ e o entendimento estabelecido no REsp 1.199.782/PR.

O dano moral
in re ipsa
é configurado em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada, comprometendo sua subsistência e gerando abalo psicológico evidente, situação reconhecida por precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do STJ.

O montante de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é adequado e proporcional, observados os critérios de razoabilidade e os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero erro na denominação da peça recursal não é causa de inadmissibilidade do recurso, uma vez que são exigidos os requisitos previstos no art. 1.010 do CPC/2015.

As razões do apelo são aptas a demonstrar o inconformismo com a sentença e os fundamentos para sua reforma, atendendo ao princípio da dialeticidade.

A inexistência de contratação válida de empréstimos consignados, comprovada por inconsistências nos dados cadastrais e ausência de regularidade documental, justifica a declaração de inexistência dos contratos e dos débitos deles decorrentes.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, incluindo descontos indevidos em benefícios previdenciários, caracterizando fortuito interno.

O dano moral
in re ipsa
decorre de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo fixado em montante proporcional à situação em apreço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º; CPC/2015, art. 1.010; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante
:

STJ, REsp 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/5/2022.

STJ, AgInt no REsp 1982755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/4/2023.

STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 09/12/2011.

TJES, Apelação 024110389079, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
p
elo

BANCO
ITAÚ CONSIGNADOS S/A

contra
a
sentença

ID 9550869
,
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
de Pancas

que,
na Ação Declara
tória
de Inexistência de Débito
c/c Repetição do Indébito e Indenizatória ajuizada por
CENIRA BINOW MILLER
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência d
o
s

contratos objeto da inicial, com a determinação de ressarcimento de forma simples, corrigidos pelo INPC na data dos descontos e juros pela Selic a partir da sentença, bem como a compensação dos valores depositados na conta da apelada. Condenou, ainda, o Banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada no montante de R$ 3.000,00, com juros e correção pela Selic a contar da sentença. Nesses termos condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
ID 9550870
,
o
BANCO
ITAÚ CONSIGNADOS S/A

aduz, em suma: (1)
restou demonstrado o proveito econômico obtido pela apelada, decorrente do crédito do valor do empréstimo em conta de sua titularidade
; (
2
)
o comprovante de transferência bancária supre o meio de prova exigido pela jurisprudência para comprovação da regularidade da contratação
;
(
3
)
as assinaturas apostas coincidem com a que consta dos documentos acostados pela apelada
;
(4)
caso entendesse necessária a realização de perícia, o juízo de origem poderia ter determinado, de ofício, a sua realização;
(5) não restou configurada a ocorrência de danos morais
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Contrarrazões
em ID 9550874,
na qual
argui a
existência de erro grosseiro, em razão da interposição de recurso inominado em vez de apelação, bem como a ausência de dialeticidade recursal. N
o mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Antes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar as preliminares suscitadas em contrarrazões.

PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ERRO GROSSEIRO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Com relação a ocorrência de erro grosseiro em razão da interposição de peça nominada de recurso inominado em vez de recurso de apelação, a jurisprudência do C. STJ entende que
“O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo” (REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022). 3. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável”

(STJ
- AgInt no REsp: 1982755 RJ 2022/0025625-4, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe 27/04/2023)
.

No caso em tela, vê-se que o recurso interposto embora dirigido ao juizado especial cível e nominado de recurso inominado, atendeu a todos os requisitos elencados pelo art. 1.010 do CPC/15, além de ter sido tempestivamente interposto e de
apresentar o
comprova
nte
do recolhimento do preparo.

Com efeito,
o recurso do
apelante
, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Nesses termos, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro na indicação da peça de interposição.

Quanto a alegada ausência de dialeticidade recursal, vê-se que
as razões
elencadas pelo Banco recorrente
são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do
apelante com a sentença
recorrida
, haja vista que busca
a sua
reforma para que seja reconhecida

a

validade das contratações questionadas nos autos, bem como a ausência de responsabilidade pelos alegados danos materiais e a não configuração do dano moral
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pel
a

recorrid
a
.

S
uperadas as preliminares arguidas, considero preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e, assim, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar as suas razões.

Na origem, sustenta a apelada que foi surpreendida com descontos referentes a empréstimo consignado em seu benefício de aposentadoria, por suposta contratação com o banco apelante.

Por sua vez, o banco apelante sustenta que inexistiu qualquer falha na prestação de serviço, uma vez que o contrato nºs 613436448 e 601416603, ora impugnados, foram legitimamente contratados.

Nos documentos acostados em ID 9550836 e 9550837 consistentes nas Cédulas de Crédito Bancário nºs 613436448 e 601416603, respectivamente, é possível observar diversas inconsistências, a saber, nos Dados do Cliente Emitente, o Endereço Residencial da apelada vem indicado como “Rua João XXIII, Bairro Centro, São Domingos do Norte – ES, CEP: 29745-000”, enquanto
o correto endereço
, indicado tanto na procuração, quanto na petição inicial, é na Rua
mato Grosso, Laginha, Pancas – ES
, CEP: 29.750-000
.

Os números de telefones de contato indicados no mesmo campo são (27) 985387628 e (27) 987583955, enquanto
os corretos números de telefones
da apelada são (37) 999111783 e (27) 998560050.

Chama à atenção, ainda, o fato de que os correspondentes responsáveis pelas pactuações questionadas estarem sediados na Cidade de Madalena/Ceará e Cássia/MG, enquanto a recorrida reside na Cidade de Pancas/ES.

Ainda, imperioso registrar que os comprovantes de transferência bancária, nos quais o Banco apelado se fia para corroborar a validade da contratação em razão dos créditos efetuados em favor da apelada, identificam que os valores
foram transferidos para o Banco 756 (Sicoob),
Agência 1
, Conta 60385658-6 (ID 9550838 e 9550839), nos montantes de R$ 896,04 e R$ 440,23.

No entanto, conforme se pode observar do Extrato de Pagamentos do INSS (ID 9550867) a
ora recorrida percebe seus rendimentos no Banco do Brasil, na Agência 237061
, em Pancas/ES.

Como se pode observar, o caso em apreço se enquadra
no chamado
fato do serviço
(
art. 14, §3º, do CDC
)

que

impõe
ao fornecedor,
o ônus de
comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
.

Nesse contexto, o C. STJ,
ao julgar o
REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática dos
r
ecursos
r
epetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo – REsp 1199782/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
.

No mesmo sentido a
Súmula 479/STJ
,
in verbis: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em apreço,
diante das alegações de fraude
na
contratação dos empréstimos
e das evidências de fraude apontadas acima
,
incumbia a
o
ora apelante
o ônus de comprovar a regularidade da contrataç
ão
questionada nos presentes autos e
requerer, por exemplo, a realização de
prova pericial
com vistas a comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, o que se verifica não ter ocorrido.

E, nos termos da Jurisprudência do C. STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”
(REsp 1.846649).

Deste modo,
mostra-se imperiosa

a
declara
ção

d
a
inexistência do
s
negócio
s
jurídico
s

realizado
s

de forma fraudulenta
, bem como a ilicitude
dos débitos dele decorrente
s
,
de modo que não merece reparo a sentença, neste ponto
.

De outro lado, evidente o abalo moral experimentado pela autora/apelada, haja vista que se viu parcialmente privada de sua verba de aposentadoria em razão dos descontos indevidos efetivados a partir dos empréstimos contratados de forma fraudulenta, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico.

Para corroborar, traz-se o entendimento jurisprudencial sedimentado por esse Tribunal Estadual, que permite a aplicação no presente caso do dano moral
in re ipsa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REFORMA
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais in re ipsa
[...] Acerca do quantum, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, além de estar de acordo com os valores arbitrados por este Tribunal em casos análogos. 4. Como se está diante de uma relação extracontratual entre as partes, eis que fora reconhecida a inexistência do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ao contrário do fixado pelo Juízo a quo [...].
(TJES, Classe: Apelação, 047150097971, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECURSO DO BANCO BMG S/A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ÔNUS DO REQUERIDO INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DO INSTRUMENTO RESPECTIVO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL JUROS MORATÓRIOS RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO BMG DESPROVIDA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO ARTIGO 42 DO CDC RECENTE JULGAMENTO DO ERESP N. 1.413.542/RS DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA VOLITIVA DA CONDUTA MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CONHECIDA E DESPROVIDA. Apelação cível do Banco BMG S/A 1) Nos contratos de outorga de crédito, seja de empréstimo ou qualquer outra modalidade, assegura-se ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.
2) Sendo defendida pelo banco requerido a higidez da contratação, tratava-se de simples tarefa a comprovação de sua existência e legitimidade, por bastar a juntada do instrumento respectivo, devidamente assinado pela demandante, do que não se desincumbiu, nem ao contestar os pedidos formulados, nem ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir. (...) Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. 7) No tocante ao quantum indenizatório (R$ 5.000,00), cuja excessividade é sustentada pelo recorrente, também não merece reforma a sentença, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190013752, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido
[...]

4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
[
...
].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Em relação ao
quantum
arbitrado, conforme os julgados acima transcritos, esse E. Tribunal tem estabelecido que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda consonância com as situações que envolvem a contratação fraudulenta e consequente desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização, razão pela qual deve ser mantida a sentença, também neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15 majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% sobre o valor atualizado da causa.